Tribunal: TJBA
Processo: 0516396-75.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0516396-75.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: João Bispo dos Santos Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISOS IV E VI, DA LEI Nº 11.343/2006) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL EM TRANSPORTE COLETIVO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUALIFICADA DE PREPOSTO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA. INDICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ATITUDE SUSPEITA. ABORDAGEM LEGÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA INTEGRALMENTE PRESERVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA, RECONHECENDO-SE, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA INFRAÇÃO DO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por JOÃO BISPO DOS SANTOS contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas, com as causas de aumento pelo uso de arma e envolvimento de menor (art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006), à pena definitiva de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, e pela prática do crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção. II. Questão em discussão 2. Há três questões centrais em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de falsa identidade; (ii) saber se a abordagem policial e a busca pessoal no interior do ônibus interestadual são nulas por ausência de fundada suspeita, contaminando as provas subsequentes; e (iii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas. III. Razões de decidir 3. A extinção da punibilidade do crime de falsa identidade opera-se pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Aplicada a pena de 3 (três) meses de detenção, o prazo prescricional aplicável é de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. Tendo decorrido mais de 6 (seis) anos entre o recebimento da denúncia, em 11 de setembro de 2017, e a publicação da sentença condenatória, em 08 de abril de 2024, impõe-se declarar de ofício a extinção da punibilidade do réu quanto a essa infração, consoante o art. 107, IV, do mesmo diploma. 4. A nulidade da abordagem policial não prospera. A fundada suspeita, exigida pelos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, restou configurada não por uma desconfiança intuitiva, mas por informações precisas de um funcionário da rodoviária sobre dois indivíduos em atitude suspeita no ônibus. Os agentes agiram munidos de características físicas e do destino do veículo. A abordagem constitui atividade de policiamento preventivo legítima e a posterior busca veicular no assento ocupado pelo acusado revelou-se legal diante dos indícios colhidos. 5. A autoria e a materialidade do tráfico de drogas estão sobejamente comprovadas. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (1.958,02g de maconha e 198,73g de crack) e de um revólver calibre.38 sob o assento em que o apelante viajava, corroborada pelos depoimentos coerentes dos policiais militares e pela declaração do menor de idade que o acompanhava, formam um conjunto fático-probatório sólido e idôneo para lastrear o édito condenatório. 6. A dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas não comporta alteração. A fixação da pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos, o aumento em 1/6 (um sexto) pela reincidência e a majoração em 1/5 (um quinto) em razão das causas de aumento do art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006 mostram-se proporcionais, restando a reprimenda fixada em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Inaplicável o privilégio legal devido à reincidência comprovada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, declarando-se, de ofício, a extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 307 do Código Penal pela prescrição da pretensão punitiva. Tese de julgamento: “1. A abordagem policial e posterior busca veicular em transporte público coletivo são legítimas quando amparadas em notícia prévia com indicação de características físicas e comportamento de indivíduos suspeitos prestada por preposto do terminal rodoviário. 2. Os depoimentos prestados em juízo por policiais militares, quando harmônicos com a apreensão do entorpecente sob o assento ocupado pelo acusado, são idôneos para fundamentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas. 3. O transcurso de prazo superior ao limite legal do art. 109 do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória impõe o reconhecimento de ofício da prescrição retroativa.” Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV, 109, VI, e 307; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, IV e VI; Código de Processo Penal, arts. 240, § 2º, e 244. Referências: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp n. 2.242.376/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação Criminal nº 0500268-34.2020.8.05.0146, relatora Desembargadora Soraya Moradillo Pinto, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19/11/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0516396-75.2016.8.05.0080, da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como apelante JOÃO BISPO DOS SANTOS e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado pela certidão de julgamento eletrônica, em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, declarando-se, contudo, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do apelante em relação ao crime de falsa identidade, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, mantendo-se inalterada a sentença quanto à condenação e dosimetria da pena pelo delito de tráfico de drogas majorado, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR